Tribunal: TJMT
Processo: 1020473-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020473-75.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: H. P. C. D. M., menor impúbere representado por seu genitor HILTON DOUGLAS SOUZA DA MATA
AGRAVADA: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Vistos.
Considerando a manifestação do agravante no Id. 109498476, reconsidero o despacho lançado no Id.109228967 e passo à análise do pleito liminar.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por H. P. C. D. M., menor impúbere representado por seu genitor HILTON DOUGLAS SOUZA DA MATA, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, Dr. Luis Otávio Pereira Marques, lançada nos autos da “Ação cominatória de obrigação de fazer com pedido expresso de tutela antecipada de urgência” no 1019681-18.2021.8.11.0002, ajuizada em face da UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, consistente em determinar que a requerida/agravada custeie o tratamento com equoterapia, sem restrições.
Em suas razões recursais o agravante aduz que necessita imediatamente de tratamento com equoterapia sem restrições, conforme prescrição acostada aos autos.
Anota que “as terapias necessárias devem ser cobertas pelos planos de saúde, e independente da cobertura assistencial contratada. No presente caso, estão presentes os requisitos à concessão da tutela requerida. Existe a verossimilhança das alegações, além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, mormente no tocante à necessidade de o agravante ter o amparo do plano de saúde contratado”. (sic)
Ressalta que “a probabilidade do direito se caracteriza pela própria prescrição feita, na qual evidencia o caráter indispensável do tratamento, sua necessidade, pois o tratamento irá, possibilitar a obtenção de resultados positivos e rápidos na melhora do agravante, tendo em vista que este está na idade mais propícia para receber o tratamento”. (sic)
Diz que “evidenciado igualmente se encontra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A demora na consecução do tratamento, objeto da lide, certamente acarretará a possibilidade de agravamento do quadro clínico do promovente”. (sic)
Afiança que “os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar a verossimilhança das alegações despendidas pelo agravante, bem como o descaso da requerida em não fornecer o tratamento adequado ao agravante”. (sic)
Assim, com base nos requisitos legais, pugna pelo deferimento da tutela de urgência para determinar que a ré custeie e autorize imediatamente o tratamento com equoterapia, sem restrições.
Concedido o benefício da gratuidade pelo juízo de primeiro grau (Id. 109060978).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, o agravante pretende que seja deferida, nesta via recursal, a tutela de urgência visando que a ré autorize e custeie o seu tratamento com equoterapia, sem restrições, tendo em vista que possui diagnóstico de Síndrome de Down (CID Q90.9) e necessita do tratamento indicado para melhora de seu desenvolvimento.
Na origem, o magistrado a quo indeferiu o pedido nos seguintes termos, litteris:
“Trata-se de tutela antecipada em caráter incidental, com fundamento no art. 300 do CPC, formulada no bojo do processo em que se pretende a tutela definitiva, no intuito de adiantar seus efeitos.
A tutela antecipada, ou satisfativa, depende da coexistência dos seguintes requisitos: a contemporaneidade da medida, o requerimento de tutela antecipada e a indicação do pedido de tutela final, com exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Munido desses conceitos, cotejando-os com a situação jurídica apresentada no início do processo, tenho que o pedido de tutela de urgência deve ser indeferido.
Isso porque, neste momento de cognição sumária, em que pese à comprovação de vínculo jurídico de consumo com a parte requerida (Id. 58935484), a parte autora não aportou aos autos documentos suficientes para conduzir a formação de um juízo de probabilidade do direito ora informado, uma vez que não restou demonstrada a urgência do tratamento e que este é essencial para a qualidade de vida do autor. Isso porque, apresentou apenas comprovação do seu diagnóstico, atestado em 10.02.2021, pelo Dr. Leandro Latorraca Ponce (CRM/MT 6171), cardiologista pediátrico, consoante id. 58935486, bem como receituário no id. 58935488, datado de 25.02.2021, em que a médica, Dra. Monica Lopes Araujo Franz (CRM/MT 6803), ortopedista, consignou “paciente pode realizar a ecoterapia sem restrições” (sic). Assim, embora não se questione o diagnóstico médico e o tratamento indicado ao autor, não há qualquer evidência acerca da necessidade de concessão dessa medida em sede de tutela de urgência, nos termos postulados na exordial”. (Id. 109045958)
Pois bem.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida buscada.
Vislumbra-se, de pronto, a relevância das alegações do agravante, pois, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade do agravante, de modo que deve ser fornecido o tratamento prescrito pelo médico que o assiste, sendo evidente aqui o caráter de urgência.
Ademais, o STJ já adotou o posicionamento de que compete “ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas”. (Terceira Turma - AgInt no REsp 1765668/DF - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 29/04/2019 - DJe 06/05/2019).
Ressalte-se, ainda, que o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, o fato do procedimento não constar de Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, por si só, não afasta a obrigação do plano de saúde de cobertura do tratamento, uma vez que, trata-se de rol meramente exemplificativo.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - NEGATIVA DE COBERTURA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE.
1. Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4o do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor), revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico, indicado pelo médico que acompanha o paciente, voltado à cura de doença efetivamente coberta. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Agravo interno desprovido. (...) consoante já decidiu esta Corte Superior, o fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, por si só, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor” (AgInt no AREsp 919.368/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 07/11/2016) (destaquei).
Não é diferente o entendimento deste Sodalício:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE PORTADOR DE AUTISMO – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM FISIOTERAPIA PELO MÉTODO BOBATH, EQUOTERAPIA, MUSICOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL – PROCEDIMENTO AUSENTE NO ROL DA ANS – RECUSA NO FORNECIMENTO DO TRATAMENTO – PRESCRIÇÃO POR MÉDICO DO PACIENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento prescrito por médico especialista que acompanha o paciente, ao fundamento de que não consta no rol de coberturas obrigatórias da Agência Nacional de Saúde, uma vez que os procedimentos listados não são taxativos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
(N.U 1026368-51.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 04/05/2021).
Por fim, necessário frisar que o contrato de plano de saúde não exclui expressamente a cobertura do tratamento almejado pela agravante, de modo que, a princípio, não se justifica a negativa do tratamento na forma prescrita por médico que acompanha o menor.
Dessa feita, é possível concluir, desde logo, que a negativa do tratamento indicado por profissional médico habilitado colocaria em risco a saúde do agravante, o que mostra a necessidade de compelir a operadora de plano de saúde, ora agravada, a autorizar e custear o tratamento indicado.
Logo, por ora, se mostra prudente retificar a decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito recursal, quando a Câmara Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito recursal.
Diante do exposto, vislumbrando a presença dos requisitos legais, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar à agravada - UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO -, que autorize, em até 48 horas, o custeio do tratamento com equoterapia, sem restrições, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia.
Comunique-se ao juízo da causa, na forma do art. 1.019, inciso I do CPC.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Em seguida, versando os autos sobre interesse de menor, dê-se vista a douta Procuradoria-Geral de Justiça para que se manifeste no prazo legal (art. 1019, inciso III, CPC).
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 19 de novembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora